Tribunal: TCU
Processo: 016.821/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7918/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.821/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ailze Maria Nunes Coelho (XXX.156.492-XX); Aldenir da Silva Cardoso (XXX.658.702-XX); Cleia da Silva Dias (XXX.097.202-XX); Cleude da Silva Dias (XXX.374.132-XX); Evanilde Oliveira da Silva (XXX.236.302-XX); Jacilene Nunes Coelho (XXX.711.022-XX); Kamille Costa Dias (XXX.190.062-XX); Katia do Socorro Brito da Silva Pereira (XXX.583.342-XX); Luciene Nunes Coelho (XXX.426.902-XX); Marcia Nunes Coelho (XXX.794.502-XX); Maria Cristina Nunes Coelho (XXX.806.952-XX); Raimunda da Silva Nascimento (XXX.101.562-XX); Rosiane Nunes Coelho (XXX.946.602-XX); Rubenita Santos de Lima (XXX.771.382-XX); Sonia Maria Nunes Coelho (XXX.149.202-XX); Tatiane de Brito Silva (XXX.603.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.